Tribunal: TJSP
Processo: 1035428-65.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES QUE FORAM INDICADOS EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO INDICADO NOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – INSTRUMENTO VINCULADOR DAS PARTES LITIGANTES QUE CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CAPITALIZADA DE JUROS - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.